Tribunal: TJDFT
Processo: 0744271-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744271-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA RIBEIRO DE ARAUJO CAPITA PITTA AGRAVADO: JOAO VITOR DE ARAUJO CAPITA PITTA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de interdição (filho maior), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante (genitora). Alega, em síntese, que: 1) tem renda muito inferior a 5 salários-mínimos, não possuindo condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e do de sua família, conforme declaração de hipossuficiência e extratos bancários; 3) o art. 99, § 3o, do CPC assegura presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural; 4) em ações conexas (divórcio, alimentos e interdição correlata) foi deferida a gratuidade de justiça; 5) o indeferimento do benefício inviabiliza o andamento regular da ação de interdição e da ação de alimentos em favor do interditando, violando o acesso à justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a gratuidade da justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Compulsando os autos, os documentos coligidos pela requerente demonstram que sua renda bruta é superior a cinco salários mínimos. (...) Ocorre que a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas) sugere a adoção do critério do nível de endividamento, entre outros, para a análise do pedido de gratuidade. E, no caso, embora a agravante tenha rendimentos brutos de R$ 13.508,71 como técnica de enfermagem da Secretaria de Saúde, o líquido é de apenas R$ 5.458,80 em razão do desconto de empréstimos consignados, o que justifica a gratuidade requerida. No mesmo sentido: “(...) 5. Comprovada a hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos, a indicar renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, a concessão da benesse é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “(...) 3. Embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos, inferiores a cinco salários-mínimos. 4. Deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, diante da ausência de elementos que apontam em sentido contrário. (...)” (Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de extinção do processo. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a exigibilidade das custas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de não prejudicar o andamento da ação de interdição. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator